Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708172-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: TAIS ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n. 0714839-59.2020.8.07.0020, movido em desfavor de TAÍS ALVES GUIMARÃES, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada (ID 114923813, origem). Em suas razões recursais (ID 33581173), afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Assim a impenhorabilidade estaria limitada ao valor para manutenção mínima do devedor, o qual deve provar que o saldo de sua conta é constituído de verba salarial indispensável à sua sobrevivência. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, a reforma da decisão para autorizar a penhora de 30% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. Preparo efetivado (ID 33581176). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a plausibilidade do direito pleiteado. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, o agravante informa que a agravada exerce o cargo de auxiliar administrativo da EMBRATUR. No entanto, não há dados suficientes para evidenciar, com segurança, a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Quanto à urgência da medida, registra-se que o Juízo a quo determinou – passado o prazo de 30 dias para o exequente indicar bens da devedora passíveis de penhora – a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, período durante o qual o prazo prescricional ficará suspenso. Logo, ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator